Tribunal: TJMT
Processo: 1019182-40.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019182-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GRAZIELE SILVA MATOS - CPF: 040.657.221-60 (AGRAVANTE), GRAZIELE SILVA MATOS - CPF: 040.657.221-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAMIRA PEREIRA DA COSTA - CPF: 011.194.710-36 (ADVOGADO), M. E. M. C. - CPF: 098.424.221-00 (AGRAVANTE), EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI (AGRAVADO), LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (ADVOGADO), PATRICIA ROSA DE SOUZA - CPF: 029.081.221-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E MORADIA DEFINITIVA NO EXTERIOR –
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO
–
QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações que envolvam a discussão da guarda de menor, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse do menor e da proteção integral.

A
usentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda, mediante eventual
dilação
probatória, preservado o contraditório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1
019182-40.2021
.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

M. E. M. C., representada por sua genitora GRAZIELE SILVA MATOS

AGRAVADO(S):

EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
M. E. M. C., representada por sua genitora GRAZIELE SILVA MATOS
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dra.

Alethea Assunção Santos
, lançada nos autos da “Ação de Regulamentação de Guarda c/c Suprimento de Autorização para Viagem e Morada Definitiva no Exterior”, nº. 1007341-10.2021.8.11.0045, ajuizada em face de
EDUARDO FRANCISCO CRISTOFOLI
, que indeferiu a tutela de urgência referente à guarda provisória da menor em favor da genitora, assim como autorização para viagem e fixação de residência em Portugal.

Em suas razões recursais a agravante, genitora da criança, alega que a sua relação com o agravado chegou ao fim no mês de dezembro do ano de 2014, quando a criança tinha três anos de idade e desde então exerceu a guarda unilateral de fato.

Discorre que
“no mês de março de 2019, Graziele e a filha mudaram-se para Portugal, com a devida autorização paterna, onde a menina passou a residir e estudar”
(sic).

Afirma que
“em decorrência da crise que assolou o mundo em 2020, a genitora retornou ao Brasil com a filha no mês de maio do ano de 2020, quando a criança passou a conviver com o genitor em finais de semana alternados”
(sic).

Anota que
“após um período, no dia 17 de julho de 2020, Graziele retornou para Portugal para retomar seu trabalho. No entanto, a menina já estava estudando no Brasil e por isso os genitores concordaram que melhor seria que a Maria Eduarda terminasse o ano letivo, residindo com o pai neste período, e, logo após, retornaria para sua residência na companhia da genitora, em Portugal”
(sic).

Assevera que
“o Agravado não apenas não cumpriu com o prometido à genitora e à filha, como passou a proibir a Agravante de ir visitar a mãe”
(sic).

Destaca que
“após muitas tentativas de acordo, demonstradas na documentação anexa, em conversas entre a genitora e a madrasta da criança e também com o genitor, ficou acertado que a Agravante poderia ir à Portugal passar ao menos as férias de verão na companhia da mãe”
(sic).

Sustenta que
“a menina passou a relatar à mãe que não suportava mais a distância, afirmando estar sofrendo por passar os dias sozinha em casa, enquanto o Réu e sua companheira trabalham, tendo que cuidar da irmã mais nova, lavar roupas e cozinhar”
(sic).

Registra que
“no áudio anexo, é possível escutar relato da criança afirmando que seu aparelho de celular estragou quando “caiu na água enquanto lavava seu uniforme da escola” e que fica sozinha em casa cuidando da irmã mais nova”
(sic).

Ressalta que
“o desespero da genitora ao tomar conhecimento que a filha, de 10 anos de idade, está proibida de voltar a viver consigo, enquanto é usada pelo genitor para fazer os serviços da casa e servir de babá para da irmã, é incomensurável”
(sic).

Afiança que
“após discussões, o Agravado passou a exigir que para ter o direito de passar as férias de verão com a filha, a genitora precisaria viajar ao Brasil e ficar durante todo o período de 3 meses no país. Porém, Graziele é empresária, possui uma clínica de estética na cidade de Vila Nova de Gaia/Portugal e não pode ausentar-se por um período tão longo. Mesmo sabendo da realidade da mãe, o genitor mantêm-se irredutível na proibição da viagem da filha”
(sic).

Argumentando que o melhor interesse da criança há de ser resguardado, bem como com base nos pressupostos legais, requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a viagem e fixação de residência da menor agravante em Portugal com a genitora. Subsidiariamente, pugna pela
“concessão de medida liminar em caráter de Tutela de Urgência para autorizar a viagem da Agravante, menor, à Portugal na companhia da genitora, para passar o período de férias de verão”
(sic) e,
“a concessão de medida liminar em caráter de Tutela de Urgência para autorizar a viagem internacional da Agravante, menor, desacompanhada de ambos os genitores, para que possa visitar o Agravado futuramente na companhia de uma terceira pessoa, quando necessário”
(sic) e, no mérito a reforma da decisão hostilizada nos termos do pedido liminar.

A tutela recursal foi por mim
indeferida
em 08/11/2021, conforme Id 107042972.

Contrarrazões ofertadas no Id 111739994, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,
opina pelo desprovimento do recurso. (Id
113078990)

Conforme certidão de Id. 106847495, a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau de jurisdição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

In casu
, a ora agravante busca a reforma da decisão de origem com o deferimento do efeito antecipatório da tutela recursal para o fim de lhe ser concedida a guarda de sua filha menor, inclusive para fixar residência em Portugal, onde a genitora já reside, com autorização de viagem internacional da criança, desacompanhada de ambos os genitores, até mesmo para que possa visitar o agravado futuramente, desde que na companhia de uma terceira pessoa, quando necessário.

E, subsidiariamente, pugna autorização para viagem da menor àquele País, acompanhada de sua genitora, para passar período de férias de verão.

Inicialmente, imperioso pontuar que, no trato de questões que envolvem direito da criança, cabe ao julgador sempre se pautar pelo princípio basilar do melhor interesse do menor
e a proteção integral, que a Constituição Federal em seu artigo 227, consagrou, vejamos:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança
, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”

Portanto, estes dois princípios apresentados, devem orientar a análise do presente recurso.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL CUMULADA COM ALIMENTOS – PRETENSÃO DE GUARDA UNILATERAL - INDEFERIDA - GENITORA QUE PRETENDE A MODIFICAÇÃO DA GUARDA -
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL AFASTADO – ESTABILIDADE NA ROTINA DA CRIANÇA – RECURSO DESPROVIDO. A modificação da guarda em sede de tutela de urgência pode alterar a rotina da criança, a qual deve ser preservada para o seu melhor interesse e desenvolvimento. Aliado ao fato de que não há privação do convívio por parte da genitora. Até que se dirima a questão quanto a guarda, importante que se mantenha estabilidade de convivência com a criança nos moldes como determinado. “[...]As questões atinentes à guarda devem sempre ser decididas tendo como norte o princípio do bem-estar dos menores, assim como devem ser evitadas, sempre que possível, alterações da situação de fato, na medida em que acarretam modificações na rotina de vida e nos referenciais dos menores, e, por conseguinte, podem geram transtornos de toda ordem [...]”.(Apelação Cível Nº 70077833952, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 20/06/2018)”
(N.U 10189237920208110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA –
INVERSÃO DA GUARDA EM FAVOR DO GENITOR – POSSIBILIDADE –
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR
– INFANTES ABANDONADOS PELA GENITORA – DECISÃO EMBASADA EM RELATÓRIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
I - A guarda de menores não se estabelece pelo interesse de um ou de outro genitor, mas, sim, pelo melhor interesse da criança, no sentido da proteção integral, máxime em relação à assistência material, moral e educacional
.
II - A modificação da guarda da prole em favor do agravado não encontra qualquer barreira, isso porque, o genitor buscou, pelas vias legais e, após longo período, ter para si a guarda dos filhos, oportunidade em que foi submetido à diversas visitas assistidas, com apoio de equipe interdisciplinar, que concluiu pela aptidão da modificação da guarda da prole em favor do agravado”

(N.U 1005288-02.2018.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018).

Na espécie, a magistrada singular,
ao indeferir liminarmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, formou sua convicção da seguinte forma
:

“(...) As regras que inspiram o legislador sobre o instituto da guarda ensejam sempre e primordialmente o interesse da criança/adolescente, ou seja, em questão de guarda da criança, o que deve ser levado em conta é a conveniência do impúbere.

Desta forma, sobreleva ressaltar que os pressupostos para a autorização da guarda estão previstos no artigo 1.584, inciso II, do Código Civil, o qual dispõe que “decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário deste com o pai e com a mãe”.

Por outro lado, sabe-se que o espírito teleológico de todas as normas que disciplinam as relações jurídicas, que envolvem pessoas menores de dezoito anos, é a máxima proteção da criança e do adolescente, princípio este erigido ao patamar constitucional, pois o art. 227 da Carta Magna é enfático ao preceituar que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

No caso em tela, verifico que o pai/requerido está exercendo a guarda de fato da filha Maria Eduarda desde julho de 2020, quando a requerente/genitora retornou para Portugal, sendo que o retorno da menina à República Portuguesa, já no mês de novembro, como pretendido, pode prejudicar/interromper o aprendizado escolar do ano em curso.

E, no caso concreto, a verificação de quem melhor atende aos melhores interesses da infante, bem como da possibilidade de a menina passar o período de férias de verão na companhia da mãe, em Portugal, exige/demanda maior dilação probatória.

É preciso, também, oportunizar-se o contraditório.

Portanto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência. (...)”
(Id. 106752481 - fls. 02/05).

Para tanto, insurge-se a agravante alegando que
“o Agravado não apenas não cumpriu com o prometido à genitora e à filha, como passou a proibir a Agravante de ir visitar a mãe”
(sic).

Destaca que
“após muitas tentativas de acordo, demonstradas na documentação anexa, em conversas entre a genitora e a madrasta da criança e também com o genitor, ficou acertado que a Agravante poderia ir à Portugal passar ao menos as férias de verão na companhia da mãe”
(sic).

Sustenta que
“a menina passou a relatar à mãe que não suportava mais a distância, afirmando estar sofrendo por passar os dias sozinha em casa, enquanto o Réu e sua companheira trabalham, tendo que cuidar da irmã mais nova, lavar roupas e cozinhar”
(sic).

Em que pesem as alegações trazidas pela agravante, não há demonstração de risco iminente a ensejar a alteração da situação que se encontra a criança, sobretudo, porque não há indicativos de que não estão sendo garantidos os seus direitos.

Além disso
, não se pode olvidar, que a mudança definitiva da menor para outro país, embora não impeça o contato com o genitor, irá dificultar sobremaneira o convívio entre pai e filha, com apenas 10 anos de idade.

Assim, revela-se prudente que seja aguardada a análise do caso por meio de estudo
psicossocial e que seja
dada oportunidade ao agravado para que, eventualmente, exponha os motivos da alegação oposição a mudança do menor para
residir
com a mãe em Portugal, observando-se, assim, o contraditório e a ampla defesa.

Ressalte-se, como bem ponderou a Procuradora de Justiça,
Dra.
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, em seu lúcido parecer de que e
sta situação será melhor avaliada durante o trâmite do feito
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Colhe-se do parecer ministerial:

“
Na espécie, o que se encontra nos autos até o momento é insuficiente a fundamentar o deferimento de guarda provisória, bem como a autorização para viagem internacional da criança para fixação de residência em Portugal,
onde a genitora já reside.

Diante do cenário apresentado, observa-se que o melhor interesse da criança, ao menos momentaneamente, é o de ter sua vida cotidiana preservada, com o mínimo possível de modificações e intercorrências indesejáveis na rotina e nos hábitos consolidados.

Outrossim, é temerário estender a análise da matéria de fato e de direito em sede de tutela provisória – mediante instrução ainda precária do feito na origem –, na qual não há conhecimento pleno acerca da situação envolvendo o melhor interesse da menor, tampouco houve a realização de estudo psicossocial com as partes.

Ademais, a pretensão da genitora, não veio acompanhada de provas contundentes de risco iminente a ensejar a alteração da situação que se encontra a infante, sobretudo, porque não há indicativos de que não estão sendo garantidos os seus direitos.

A respeito do tema, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE
GUARDA
C/C ALIMENTOS - INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE ALTEROU A
GUARDA
COMPARTILHADA EM UNILATERAL PATERNA – MODALIDADE QUE NÃO SE MOSTRA A MAIS ADEQUADA PARA O MOMENTO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NEGATIVOS COM RELAÇÃO À GENITORA QUE SE PRETENDE RETIRAR DA
GUARDA
-
QUESTÕES QUE DEMANDAM
DILAÇÃO
PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O instituto da
guarda
compartilhada passou a ser a regra no direito brasileiro, porquanto ambos os genitores têm igual direito de exercer a
guarda
da filha menor impúbere, consoante estabelece o artigo 1.584, §2º, do Código Civil.

Inexistindo provas de eventual conduta desabonadora da genitora ou situação de vulnerabilidade da infante a justificar o afastamento da
guarda
compartilhada existente, deve ser aguardada a instrução do processo, mediante
dilação
probatória adequada, inclusive com a realização de estudo psicossocial para definição do melhor arranjo para convivência e integração da menor a uma estrutura familiar saudável, além de definição do regime de
guarda
e convivência.”
(N.U 1026758-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (negrito nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL CUMULADA COM ALIMENTOS – PRETENSÃO DE GUARDA UNILATERAL - INDEFERIDA -
GENITORA QUE PRETENDE A MODIFICAÇÃO DA GUARDA - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL AFASTADO – ESTABILIDADE NA ROTINA DA CRIANÇA – RECURSO DESPROVIDO.
A modificação da guarda em sede de tutela de urgência pode alterar a rotina da criança, a qual deve ser preservada para o seu melhor interesse e desenvolvimento.
Aliado ao fato de que não há privação do convívio por parte da genitora. Até que se dirima a questão quanto a guarda, importante que se mantenha estabilidade de convivência com a criança nos moldes como determinado. “[...]
As questões atinentes à guarda devem sempre ser decididas tendo como norte o princípio do bem-estar dos menores, assim como devem ser evitadas, sempre que possível, alterações da situação de fato, na medida em que acarretam modificações na rotina de vida e nos referenciais dos menores, e, por conseguinte, podem geram transtornos de toda ordem
[...]”.(Apelação Cível Nº 70077833952, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 20/06/2018)” (N.U 10189237920208110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

Assim sendo, diante da fase inicial do processo, tenho como mais prudente a manutenção do
decisum
de primeiro grau dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo
.

Isso posto, o parecer é, pela
PREJUDICIALIDADE
do Agravo, no que se refere ao pedido de autorização para viagem internacional e nos demais termos, pelo
DESPROVIMENTO
do presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de que seja mantida a decisão agravada, devendo ser determinado, por cautela, a elaboração de estudo psicossocial forense, com o intuito de verificar a situação fática reinante, com o prosseguimento dos autos em primeiro grau”
.

Nesse contexto, ausentes os requisitos legais autorizadores para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida, sem prejuízo de melhor análise das questões no curso da demanda de origem, mediante eventual
dilação
probatória, preservado o contraditório.

A respeito do tema, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL CUMULADA COM ALIMENTOS –
PRETENSÃO DE GUARDA UNILATERAL - INDEFERIDA - GENITORA QUE PRETENDE A MODIFICAÇÃO DA GUARDA - PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL AFASTADO – ESTABILIDADE NA ROTINA DA CRIANÇA – RECURSO DESPROVIDO. A modificação da guarda em sede de tutela de urgência pode alterar a rotina da criança, a qual deve ser preservada para o seu melhor interesse e desenvolvimento. Aliado ao fato de que não há privação do convívio por parte da genitora. Até que se dirima a questão quanto a guarda, importante que se mantenha estabilidade de convivência com a criança nos moldes como determinado. “[...]As questões atinentes à guarda devem sempre ser decididas tendo como norte o princípio do bem-estar dos menores, assim como devem ser evitadas, sempre que possível, alterações da situação de fato, na medida em que acarretam modificações na rotina de vida e nos referenciais dos menores, e, por conseguinte, podem geram transtornos de toda ordem [...]”.(Apelação Cível Nº 70077833952, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 20/06/2018)”
(N.U 10189237920208110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA VERBA ALIMENTAR EM RAZÃO DE
ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA - IMPERATIVO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAÇÃO DA ALTERAÇÃO DE FATO DA GUARDA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DOS MENORES
–
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Com relação à guarda compartilhada, o que se compartilha é apenas a responsabilidade, e não a posse dos menores. O que ocorre é a plena participação de ambos os genitores no que concerte à educação, saúde, formação e bem estar dos filhos, independentemente destes residirem na companhia apenas de um deles. Assim sendo, a guarda compartilhada, por si só, não é óbice ou exclui o pagamento de pensão alimentícia. A questão atinente à alegação de que o menino foi visitar a mãe e ela não mais permitiu que a criança voltasse para o pai, bem como também o impede de vê-lo, é matéria a ser resolvida em momento oportuno, pois diz respeito diretamente a descumprimento do acordo e cujas particularidades envolvidas no caso dependem de dilação probatória, principalmente para se averiguar em que circunstâncias se deu a suposta alteração da guarda, uma vez que a genitora afirma que o pai entregou-lhe o menino por estar passando por problemas pessoais. Assim, por ora, há de resguardar os melhores interesses dos menores, devendo ser mantida a fixação dos alimentos em 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente. Em consonância com o parecer ministerial, nega-se provimento ao recurso”
(N.U 10186512220198110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

De mais a mais, quanto ao pedido subsidiário da agravante
com relação ao pedido de direito de visitas e deslocamento da menor em férias para Portugal, resta o mesmo prejudicado, eis que as partes chegaram a um consenso (acordo) nesse ponto antes mesmo da realização da audiência de conciliação em segundo grau, conforme se observa no Id. 113012486.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da doutra Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022